Tribunal: TJDFT
Processo: 0738664-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMERGÊNCIA NA INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento médico em casos de emergência, independente de previsão de carência.
2. Por ser evidente que a situação vivenciada pelo agravado é emergencial, deve ser afastado o prazo de carência exigido pela operadora do plano de saúde.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.